Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONDUTA CESSADA EM MARÇO DE 2019. DENÚNCIA RECEBIDA EM JANEIRO DE 2022. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MENSAGENS, ELOGIOS E PROPOSTAS REITERADAS POR MAIS DE ANO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. PRINTS DAS MENSAGENS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Configurado o crime habitual, pela prática reiterada da mesma ação que é considerada como único fato criminoso, somente se consuma o delito com o cometimento da última das condutas que constituem o fato típico. Precedente. (...) Não havendo transcorrido o lapso temporal exigido entre a data em que cessaram as ações e o recebimento da denúncia, ou entre este marco e a publicação da sentença condenatória, não há como reconhecer extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa” (HC n. 105.074/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010.)
2. Se a conduta imputada ao acusado foi praticada entre 2018 e março de 2019, o prazo prescricional (3 anos) da pretensão punitiva do Estado começa a correr na data em que cessou o crime (março de 2019), sendo interrompido com o recebimento da denúncia (31 de janeiro de 2022).
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal” (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).
4. Responde pelo crime descrito no art. 147-A, § 1o, inciso I, do Código Penal (stalking) aquele que, favorecendo-se da posição de liderança em congregação religiosa, por mais de um ano persegue menor de idade por meio de mensagens indecorosas, olhares lascivos, elogios frequentes e inoportunos sobre o corpo, beijos no pescoço, abraços na cintura e manifestação do desejo de beijar a boca, ignorando as recusas manifestadas pela vítima.
5. Os prints da tela do celular com as mensagens de texto enviadas pelo acusado e a palavra da vítima - que ostenta especial relevo nesse tipo de crime cometido na clandestinidade -, aliado à confissão do acusado de que enviou as reiteradas mensagens com conteúdo indecoroso compõem conjunto probatório coeso e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
6. Recurso conhecido e desprovido.